Tribunal: TJDFT
Processo: 0000752-64.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000752-64.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: JAIRO PORTELA DE MEDEIROS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID: 25791411, consta a certificação do trânsito em julgado dos EE n. 0007612-76.2007.8.07.0000. Assim, intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito. Brasília, 20 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador